Tribunal: TJPA
Processo: 0806512-62.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806512-62.2024.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO MACHADO DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. LEGALIDADE. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS. INGRESSO DOMICILIAR CONSENTIDO POR MORADOR. ILICITUDE DE PROVAS E TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese em que inexiste flagrante ilegalidade nos procedimentos de busca pessoal e domiciliar, mormente diante da tentativa de fuga do paciente ao perceber a aproximação da polícia que averiguava a possível prática de traficância no local, bem assim diante da confissão do coacto durante a abordagem pessoal, de que armazenava mais entorpecentes em sua residência, o que se confirmou após a realização da busca domiciliar, com a apreensão de vários invólucros contendo as substâncias “maconha” e “cocaína”.

2. Ademais, a desconstituição da versão apresentada pelos policiais militares demandaria revolvimento fático-probatório, providência inviável na via sumaríssima do
habeas corpus
, impondo o necessário deslocamento da matéria para a instrução criminal (STJ, AgRg no HC 824.181/SC).

3. Outrossim, os elementos probatórios existentes nos autos não corroboram a tese de ingresso forçado em domicílio, sobretudo considerando o depoimento da genitora do paciente prestado no procedimento inquisitorial, no qual afirma que autorizou a entrada dos policiais militares em sua residência para a realização da busca domiciliar, contexto que reforça a legalidade do ato (STJ, AgRg no HC 893.393/ES).

4. Destarte, não há que se cogitar no trancamento do inquérito policial, cuja viabilidade na via mandamental constitui “medida excepcional, admissível apenas quando comprovada a atipicidade da conduta; a incidência de causas de extinção da punibilidade; ou, a falta de indícios mínimos de autoria ou provas de materialidade” (STJ, AgRg no RHC n. 155.947/DF), hipóteses não evidenciadas na espécie.

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 23 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado em favor de THIAGO MACHADO DA CONCEIÇÃO, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar fundada em denúncia anônima, sem ordem judicial e autorização do paciente.

A impetrante requer, em liminar, a revogação da prisão cautelar com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a nulidade das provas obtidas mediante ingresso policial forçado em domicílio, com o consequente trancamento do inquérito policial ou da ação penal, por falta de justa causa.

Indeferida a liminar (ID 19167709) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 19426740), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 19507803).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, impõe-se o conhecimento do
habeas corpus
. No mérito, entretanto, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente preso em flagrante delito pela suposta prática do crime encartado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico ilícito de entorpecentes
).

A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, nos casos de busca pessoal “a atitude suspeita dos acusados e a fuga ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da traficância, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem” (
AgR no RE n. 1.453.363/RS
, relator para Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17/5/2024). No mesmo sentido, o Pretório Excelso tem decidido que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presente fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (
HC n. 169.788/SP
, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 6/5/2024).

Nesse contexto, não se vislumbra flagrante ilegalidade na diligência que resultou na prisão em flagrante do paciente, diante da tentativa de fuga ao perceber a aproximação da polícia que averiguava a possível prática de traficância no local, bem como diante da confissão do coacto durante a abordagem pessoal, de que armazenava mais entorpecentes em sua residência, o que se confirmou após a realização da busca domiciliar, com a apreensão de vários invólucros contendo as substâncias “maconha” e “cocaína”, conforme depoimento prestados pelos agentes policiais (ID 19142700, p. 10-13), circunstâncias de que indicam a existência de fundada suspeita apta a justificar a busca pessoal.

Convém ressaltar que a desconstituição da versão apresentada pelos policiais militares demandaria revolvimento fático-probatório, providência inviável na via sumaríssima do
habeas corpus
, impondo o necessário deslocamento da matéria para a instrução criminal (STJ,
AgRg no HC n. 824181/SC
,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 6/3/2024).

Outrossim, destaco que os elementos probatórios existentes nos autos não corroboram a tese de ingresso forçado em domicílio, sobretudo considerando o depoimento da genitora do paciente prestado no procedimento inquisitorial, no qual afirma que autorizou a entrada dos policiais militares em sua residência para a realização da busca domiciliar (ID 19142700, p. 14), contexto que reforça a legalidade do procedimento (STJ,
AgRg no HC n. 893.393/ES
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 18/4/2024).

De igual modo, não existe nos autos qualquer elemento de prova que ampare as supostas agressões físicas sofridas pelo paciente, ao contrário, há expressa indicação de ausência de lesões traumáticas ou de ofensa à sua integridade corporal no exame de lesão corporal acostado aos autos (ID 19142700, p. 22-23).

Destarte, não demonstrada a ilegalidade da busca pessoal e domiciliar que ensejaram a prisão cautelar do paciente, não há que se falar em sua revogação ou na ilicitude das provas obtidas, tampouco descabe cogitar do trancamento do inquérito policial, pois na via do habeas corpus “é medida excepcional, admissível apenas quando comprovada a atipicidade da conduta; a incidência de causas de extinção da punibilidade; ou, a falta de indícios mínimos de autoria ou provas de materialidade” (STJ,
AgRg no RHC n. 155.947/DF
, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 15/8/2022), hipóteses não evidenciadas no caso dos autos.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/05/2024